Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA (agravante/impetrante), contra decisão proferida (ID 174379523, dos autos de origem) nos autos da ação de mandado de segurança, no 0711649-89.2023.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL e SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL (agravados/impetrados), que indeferiu a liminar pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Obras do Distrito Federal, de 4 de setembro de 2023. Em suas razões recursais (ID 52923974), a agravante/impetrante, em síntese, sustenta que, na origem, se trata de mandado de segurança com intuito de determinar o retorno do processo administrativo sancionatório à fase de instrução processual e, via de consequência, a suspensão dos efeitos da decisão que imputou gravíssimas sanções à agravante, em virtude de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, tanto em sua defesa prévia quanto no recurso administrativo, uma vez que pugnou expressa e fundamentadamente pela produção de provas, no âmbito do processo administrativo sancionatório instaurado pela Secretaria de Obras do Distrito Federal. Alega que se sagrou vencedora da Concorrência Pública no 006/2018, que deu origem ao Contrato de Execução de Obras para o Distrito Federal no 009/2020 e que, em razão de atrasos no prazo de execução da obra, a Secretaria de Obras instaurou o Processo Administrativo Sancionatório sem permitir, no entanto, que a agravante, então contratada, pudesse apresentar prova pericial, tampouco ouvir as testemunhas arroladas, o que defende restar evidente o descaso da Secretaria de Obras ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que não houve análise das razões apresentadas na defesa prévia, mas tão somente a utilização de argumentos previamente existentes nos autos do Processo Administrativo. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Obras do Distrito Federal, de 4 de setembro do corrente ano, até o julgamento final deste agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja concedida a ordem para que determinar o retorno do processo administrativo sancionatório à fase de instrução processual, assegurando-se à agravante/impetrante o direito de produzir as provas que entender como necessárias. Preparo (ID 52923977). Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52972148). Ausentes as contrarrazões. Manifestação do Ministério Público pela perda superveniente do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos do processo originário n.° 0711649-89.2023.8.07.00188 em 29/11/2023. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.